Tribunal: TJSP
Processo: 1133657-85.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Colisão do veículo "Ford Fiesta", placas DUH-1803, conduzido pelo Autor, com o veículo "Ford Fiesta", placas FEQ-4364, conduzido pelo Requerido Edmilson e segurado pela Requerida Mapfre – Não comprovada a culpa do Requerido Edmilson pelo acidente (ônus que incumbia ao Autor) – Não evidenciada hipótese de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Colisão do veículo "Ford Fiesta", placas DUH-1803, conduzido pelo Autor, com o veículo "Ford Fiesta", placas FEQ-4364, conduzido pelo Requerido Edmilson e segurado pela Requerida Mapfre – Não comprovada a culpa do Requerido Edmilson pelo acidente (ônus que incumbia ao Autor) – Não evidenciada hipótese de excepcionalidade, decorrente do envio de notificação extrajudicial pela Requerida Mapfre com a cobrança de danos materiais relativos aos reparos no veículo segurado, apta a ensejar reparação por dano moral – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Sentença reconheceu que não comprovados os fatos alegados pelo Autor - Autor não respeitou a preferência do veículo conduzido pelo Requerido Edmilson (nos termos do artigo 29, inciso III, alínea "c", da Lei número 9.503/97) – Caracterizada a culpa do Autor pelo acidente - Não comprovada a culpa concorrente do Requerido Edmilson – Ausente o dever de indenizar – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO, COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1133657-85.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CELSO
DE MORAIS JULIANI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados EDMILSON JOSÉ
ARAÚJO DE LIRA e MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Capital – Foro Central – 26a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Apelante: Celso de Morais Juliani
Apelados: Edmilson José Araújo de Lira e Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A.
RESPONSABILIDADE CIVIL ACIDENTE DE
TRÂNSITO DANOS MATERIAIS E MORAIS
Colisão do veículo “Ford Fiesta”, placas DUH-1803,
conduzido pelo Autor, com o veículo “Ford Fiesta”,
placas FEQ-4364, conduzido pelo Requerido Edmilson
e segurado pela Requerida Mapfre Não comprovada
a culpa do Requerido Edmilson pelo acidente (ônus
que incumbia ao Autor) Não evidenciada hipótese de
excepcionalidade, decorrente do envio de notificação
extrajudicial pela Requerida Mapfre com a cobrança de
danos materiais relativos aos reparos no veículo
segurado, apta a ensejar reparação por dano moral
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA Sentença
reconheceu que não comprovados os fatos alegados
pelo Autor - Autor não respeitou a preferência do
veículo conduzido pelo Requerido Edmilson (nos
termos do artigo 29, inciso III, alínea “c”, da Lei
número 9.503/97) Caracterizada a culpa do Autor
pelo acidente - Não comprovada a culpa concorrente
do Requerido Edmilson Ausente o dever de indenizar
RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO, COM A
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
POR
FUNDAMENTO DIVERSO
Voto no 25064

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de apelação interposta pelo Autor contra a sentença
de fls.182/185, prolatada pelo I. Magistrado Carlos Eduardo Borges Fantacini (em
17 de setembro de 2019), que julgou improcedente a “ação indenizatória por danos
morais e materiais”, condenando a Autor ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios (fixados em 10% do valor da causa a
que foi atribuído o valor de R$ 20.265,00), observada a gratuidade processual.
O Autor opôs embargos de declaração (fls.187/188), que
foram rejeitados (fls.189). Em seguida, apelou.
Alega que configurada a culpa exclusiva do Requerido
Edmilson (conduzia o veículo em excesso de velocidade e não observou que
desligada a sinalização semafórica), que comprovados os danos materiais, e que
caracterizado o dano moral. Pede o provimento do recurso, para a procedência da
ação (fls.191/202).
Contrarrazões do Requerido Edmilson (fls.205/211) e da
Requerida Mapfre (fls.212/218 impugnando a gratuidade processual do Autor).
É a síntese.
Aprecio, de início, a impugnação à gratuidade processual.
A decisão de fls.37 concedeu o benefício da gratuidade
processual ao Autor, salientando-se que a decisão que concede a isenção firma a
presunção (relativa) de carência de recursos financeiros, que deve ser infirmada pelo
impugnante, a quem incumbe comprovar a modificação da capacidade financeira do
beneficiário.
A Requerida Mapfre pleiteou a revogação do benefício (na
contestação e nas contrarrazões), mas não comprovou a inexistência (ou
desaparecimento) dos requisitos essenciais à concessão da gratuidade processual
notando-se que insuficiente a alegação de que “há fortes indícios de que o Apelante
carece de pressupostos para concessão do benefício” (fls.215).
Assim, não revogo a gratuidade processual do Autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Passo a apreciar o mérito.
Ocorreu o acidente de trânsito em 31 de janeiro de 2018, no
cruzamento da Rua Silva Teles com a Rua João Boemer (boletim de ocorrência de
fls.17/20), quando o veículo “Ford Fiesta”, placas DUH-1803, conduzido pelo
Autor, e que trafegava pela Rua João Boemer, colidiu com o veículo “Ford Fiesta”,
placas FEQ-4364, conduzido pelo Requerido Edmilson e segurado pela Requerida
Mapfre, e que trafegava pela Rua Silva Teles.
O Autor alega, na petição inicial, que configurada a culpa
exclusiva do Requerido pelo acidente (efetuou o cruzamento em excesso de
velocidade e sem observar que desligada a sinalização semafórica), que
comprovados os danos materiais (valor despendido com o reparo do veículo - R$
2.625,00), que caracterizado o dano moral (o Autor e o Requerido Edmilson
acordaram que cada qual arcaria com os reparos de seu veículo, mas o Autor foi
surpreendido pela notificação extrajudicial da Requerida Mapfre com a cobrança de
danos materiais relativos aos reparos no veículo segurado), e pede a condenação dos
Requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
A Requerida Mapfre sustenta, na contestação de fls.43/53,
que não comprovada a culpa exclusiva do Requerido Edmilson, que não
comprovados os danos materiais, e que ausente o dano moral.
O Requerido Edmilson alega, na contestação de fls.86/99,
que a sinalização semafórica do cruzamento estava desativada, que Autor que não
respeitou a preferência do veículo conduzido pelo Requerido Edmilson (nos termos
do artigo 29, inciso III, alínea “c”, da Lei número 9.503/97), que não conduzia o
veículo em excesso de velocidade, e que ausente o dano moral (a Requerida Mapfre
“por total negligência enviou cobrança ao Autor Celso no intuito de receber valores
supostos de cobertura para terceiro, entretanto o Réu Edmilson não pagou franquia
para cobrir danos para terceiro”).
Incontroverso que desligada a sinalização semafórica do
cruzamento quando da ocorrência do acidente, o que torna aplicável, na espécie, o
disposto no artigo 29, inciso III, alínea “c” da Lei número 9.503/97, que estabelece
que: “quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
local não sinalizado, terá preferência de passagem: (...) nos demais casos, o que vier
pela direita do condutor”.
Assim, considerando que houve a colisão da parte dianteira
do veículo conduzido pelo Requerido Edmilson com a parte lateral direita do
veículo conduzido pelo Autor (conforme “pontos de impacto” descritos no boletim
de ocorrência de fls. 17 e fotografias de fls.22/25), evidente que o Requerido
Edmilson se aproximou do cruzamento pela direita do veículo Autor, de modo que a
preferência para efetuar o cruzamento era do Requerido Edmilson.
Portanto, cumpria ao Autor “ao aproximar-se de qualquer
tipo de cruzamento”, “demonstrar prudência especial, transitando em velocidade
moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a
pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência” (artigo 44 da Lei número
9.503/97), o que não ocorreu.
Por outro lado, não comprovada a culpa concorrente
(alegação de que o Requerido Edmilson conduzia o veículo em excesso de
velocidade fls.03), ônus que incumbia ao Autor (nos termos do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil), destacando-se que tal fato, por si, não elide (ou
atenua) a responsabilidade do Autor, pois, no caso, foi o ingresso no cruzamento
sem observar a preferência do Requerido Edmilson a causa determinante do
acidente.
Dessa forma, caracterizada a culpa do Autor pelo acidente, o
que torna correto o não acolhimento do pedido de indenização por danos materiais.
Quanto ao mais, ausente o dano moral, porque o envio de
notificação extrajudicial pela Requerida Mapfre com a cobrança de danos materiais
relativos aos reparos no veículo segurado (fls.30) e a alegação de que houve
“conduta temerária do Sr. Edmilson em acionar o seguro contra terceiros” apesar da
composição extrajudicial (fls.196) não caracterizam, por si, lesão à personalidade (o
que não se confunde com transtornos que se inserem dentro da normalidade dos
contratempos cotidianos, e conquanto indesejáveis, não desbordam do razoável),
notando-se que a Requerida Mapfre enviou e-mail ao Autor para solicitar a
desconsideração da notificação enviada (fls.31/33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, de rigor o improvimento do recurso, com a
manutenção da sentença (que reconheceu que não comprovados os fatos alegados
pelo Autor) por fundamento diverso.
Por fim, razoável a majoração dos honorários advocatícios
dos patronos dos Requeridos para 20% do valor da causa (a que foi atribuído o valor
de R$ 20.265,00), nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com a
manutenção da sentença por fundamento diverso, e majoro os honorários
advocatícios dos patronos dos Requeridos para 20% (vinte por cento) do valor da
causa, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão, observada a
gratuidade processual.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator